Tribunal: TJDFT
Processo: 0712152-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712152-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DE SALES BIASOLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE CORRETORA CONTRATANTE E CORRESPONDENTE CONTRATADA. VIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APURAÇÃO CONFORME INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO BANCO CENTRAL. JUROS MORATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 2o c/c art. 8o do Banco Central, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante. 2. Constatado que a transação ou operação de câmbio ocorreu durante a vigência do convênio entre a Corretora e o correspondente, todos respondem solidariamente pelas falhas na prestação do serviço ao consumidor. Segundo a própria Resolução no 3.954/2011, a instituição financeira ou autorizada contratante tem inteira responsabilidade pelo atendimento prestado por seu correspondente aos clientes e usuários. 3. Consoante norma do art. 19 da Resolução 3.954/2011/BACEN, é dever da instituição contratante informar ao Banco Central do Brasil o encerramento da relação jurídica com o correspondente contratado. Se não o fez ou o fez tardiamente, o rompimento do vínculo frente a terceiro se inicia da ciência à autarquia federal. 4. Por ocasião do julgamento do REsp 1.111.117/PR, sob a sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a taxa de juros moratórios referida no art. 406, do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. Por se tratar de precedente qualificado, cuja observância é obrigatória a todas as instâncias do Judiciário, impõe-se reformar a sentença neste particular. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que o negócio jurídico não pode ser caracterizado como sendo de responsabilidade da corretora de câmbio. Afirma que não foram seguidos os ditames legais e contratuais, de maneira que como as empresas envolvidas no negócio agem apenas em nome próprio e em benefício próprio, apenas sobre elas deve recair quaisquer responsabilidades oriundas do inadimplemento de negócio jurídico, cujo objeto é ilícito. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (id 42163366, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, pois os fundamentos do acórdão residem em interpretação de cláusulas contratuais e na análise dos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações referentes à recorrente sejam feitas em nome do advogado Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012